Tribunal: TJMT
Processo: 0003087-21.2010.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003087-21.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (APELADO), FRANCIELLA TROMBETTA - CPF: 007.011.089-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO POPULAR – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – ISENÇÃO DO ENTE FEDERATIVO – LEI N. 7.603/2001 – REDUÇÃO VERBA SUCUMBENCIAL – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FEITO QUE TRAMITA A QUASE

11 ANOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Consoante a valoração emanada pelo juízo a quo, verifica-se que não merece reforma, uma vez que se cuida de embargos que tramita desde 2013, ou seja, conta com mais de 08 (oito) anos de tramitação, portanto, fixado em patamar razoável a remunerar com dignidade a atividade profissional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Município de Primavera do Leste
,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Popular que, julgou procedente os pedidos iniciais e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em face da sentença, o apelante interpôs recurso requerendo, unicamente, que seja afastada a condenação em custas, face a benesse estabelecida em lei e a redução dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que se mostra excessivo.

Foram ofertadas contrarrazões ao recurso interposto (id n. 2019825), pugnando pelo
desprovimento desse.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Município de Primavera do Leste
,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Popular que, julgou procedente os pedidos iniciais e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O cerne da controvérsia recursal restringe-se ao acerto ou desacerto da sentença quanto a condenação do apelante ao pagamento de custas e ao montante fixado a título de honorários.

Pois bem.

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).
(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Já em relação à condenação aos honorários sucumbenciais, verifica-se que razão não assiste ao apelante.

Denota-se que diante da procedência da ação, o juízo sentenciante arbitrou os honorários em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Consoante a valoração emanada pelo juízo a quo, verifica-se que não merece reforma, uma vez que se cuida de Ação Popular que tramita desde 2010, ou seja, conta com quase 11 (onze) anos de tramitação, portanto, fixado em patamar razoável a remunerar com dignidade a atividade profissional.

Ademais, colhe-se ainda que o montante fixado encontra baliza, consoante o estabelecido na Lei Processual, e guarda razoabilidade e proporcionalidade.

Consoante o parcial provimento do apelo para excluir a condenação nas custas, deixo de majorar os honorários em sede recursal.

Recentemente se pronunciou essa Câmara Temporária em caso semelhante:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – ISENÇÃO DO ENTE FEDERATIVO – LEI N. 7.603/2001 – REDUÇÃO VERBA SUCUMBENCIAL – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FEITO QUE TRAMITA A MAIS DE 08 ANOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Consoante a valoração emanada pelo juízo a quo, verifica-se que não merece reforma, uma vez que se cuida de embargos que tramita desde 2013, ou seja, conta com mais de 08 (oito) anos de tramitação, portanto, fixado em patamar razoável a remunerar com dignidade a atividade profissional.
(Número Único
: 0002839-97.2013.8.11.0086

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI -
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para isentar o apelante das custas processuais, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021